Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704899-20.2022.8.07.0014 RECORRENTE: TALITHA MUNIQUE CIBRÃO DOS SANTOS VARELA RECORRIDA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA LEGAL. TAXAS DE JUROS E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando à nulidade da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, que julgou procedente os pedidos iniciais, para consolidar a posse e a propriedade do veículo à Instituição Financeira. II. Questões em discussão. 2.1. A possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em contestação, nos autos da ação de busca e apreensão. 2.2. Abusividade das taxas de juros contratadas e do seguro prestamista. 2.3. A necessidade de purgar a mora para discussão das cláusulas do contrato de financiamento. III. Razões de decidir. 3.1. Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a discussão das cláusulas contratuais na contestação ou em reconvenção pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, somente é admissível quando houver purgado a mora. No presente caso, a devedora não purgou a mora. 3.2. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, pelo rito dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento integral da dívida, ou seja, pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 3.3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, conforme o teor da súmula n. 596 do STF: “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. 3.4. O STJ ao decidir sobre a taxa média de juros de mercado, destacou-se que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula n. 382/STJ. No presente caso, não houve demonstração de abusividade, pois, a Apelante não comprovou que as taxas de juros adotadas no contrato, são superiores à média praticada por outras instituições financeiras, em contratos similares celebrados na mesma época da contratação. 3.5. De acordo com o STJ (REsp no 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros em contrato bancário só é admitida em casos excepcionais, desde comprovada abusividade, que coloca o consumidor em excessiva desvantagem. 3.6. Previsão expressa na proposta de contratação do seguro prestamista de que o seguro é facultativo. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a discussão das cláusulas contratuais na contestação ou em reconvenção pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, somente é admissível quando houver purgado a mora.” A recorrente alega violação ao artigo 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei 911/69, defendendo que não é necessária a purgação da mora para a discussão das cláusulas contratuais em sede de contestação ou reconvenção, notadamente acerca da abusividade contratual. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214 (ID 75320223). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei 911/69. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 75320223. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020